Tribunal: TJSP
Processo: 2157023-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157023-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
LEONARDO JOSÉ GOMES e Paciente VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA, é impetrado
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
2
Voto:
33070
Habeas Corpus:
2157023-77.2020.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Vara:
3a Vara Criminal
Autos:
1501089-27.2020.8.26.0537
Paciente:
Vinicius Alves de Oliveira
Impetrante:
Leonardo José Gomes
Vistos.
O advogado Leonardo José Gomes
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Vinicius Alves de Oliveira, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo no 1501089-27.2020.8.26.0537, ao qual responde
pela prática dos delitos previstos no artigo 148, caput, e § 1o, incisos I e
V; no artigo 129, § 9o; no artigo 147, caput; e no artigo 213, caput, c.c. o
artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material, todos
c.c. o artigo 5o, inciso II, e com o artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no
11.340/06, em trâmite perante o r. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de São Bernardo do Campo.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando, para tanto, a inexistência de provas
suficientes a ensejar a prisão, além da ausência dos requisitos
necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação
da decisão que a decretou, além da presença de condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
3
favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita. Acena, ainda, com a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere. Pugna, ainda, para que sejam
observadas as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça em
relação à prevenção do alastramento da COVID-19 pelos presídios, tendo
em vista que faz parte do grupo de risco por ter problemas respiratórios.
Finalmente, alega ser responsável pelo sustento de seu filho menor de
doze anos.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
114/116).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 119/122).
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 125/128).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente foi preso em flagrante e está sendo processado
como incurso no artigo 148, caput, e § 1o, incisos I e V; no artigo 129, §
9o; no artigo 147, caput; e no artigo 213, caput, c.c. o artigo 226, inciso II,
todos do Código Penal, em concurso material, todos c.c. o artigo 5o, inciso
II, e com o artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06, porque, em 23
de junho de 2020, teria privado sua companheira Giovana Paes Landim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
4
da Cunha da liberdade, mediante cárcere privado, com fins libidinosos
(fls. 1/4 dos autos originários).
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
condições de tempo e local, prevalecendo-se das relações domésticas,
teria ofendido a integridade corporal de sua companheira Giovana Paes
Landim da Cunha, provocando lesões corporais de natureza leve
descritas no laudo de exame de corpo de delito.
Ademais, nas mesmas circunstâncias,
prevalecendo-se das relações domésticas, teria ameaçado Giovana Paes
Landim da Cunha de causar-lhe mal injusto e grave.
Ainda, nas mesmas condições de tempo
e local, prevalecendo-se das relações domésticas, teria constrangido sua
companheira Giovana Paes Landim da Cunha, mediante violência, a
manter conjunção carnal.
Segundo a denúncia, “o denunciado e a
vítima foram companheiros por quatro anos. A vítima alega que o
denunciado é agressivo e há registro de violência doméstica anterior. No
final do ano de 2019, a vítima reatou o relacionamento com VINICIUS, mas
uma semana antes dos fatos, Giovana novamente rompeu o relacionamento
e o denunciado não aceitou o fim da relação. Nestas circunstâncias, na data
dos fatos, a vítima chegou a sua residência e foi surpreendida pelo
denunciado no local, onde ele exigiu que ela ingressasse na residência. Após,
chegaram ao local alguns amigos da vítima, entre eles, a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
5
Karoline. Pouco depois, todos foram embora e, neste instante, quando o
denunciado ficou sozinho com a vítima, ele começou a agredi-la, com socos e
chutes, bem como a agarrou pelo pescoço. Não satisfeito, o denunciado
ameaçou Giovana, dizendo que se ela gritasse ou tentasse fugir, ele iria
agredi-la ainda mais. Além disso, VINICIUS exigiu que a vítima lhe entregasse
o aparelho de telefonia celular dela. Giovana afirmou que não entregaria o
aparelho, momento no qual o denunciado pegou o objeto à força e
novamente agrediu a vítima com socos, chutes e puxões no cabelo. Logo
depois, a vítima deitou-se e VINICIUS a agrediu com um chute na cabeça,
agressão que fez com que a vítima começasse a chorar. Ato contínuo, o
denunciado tirou as roupas da vítima e, constrangendo-a mediante toda a
violência que contra ela já havia praticado, manteve relação sexual com ela.
Após, o denunciado dormiu. Assim, a vítima conseguiu recuperar o seu
aparelho de telefonia celular e enviou uma mensagem à testemunha
Karoline, pedindo ajuda. A testemunha Karoline acionou a Polícia Militar e
com a chegada dos milicianos, a vítima saiu na sacada da residência e
informou que havia sido agredida, ameaçada, estuprada e impedida de sair
do local pelo denunciado. Imediatamente, os policiais militares ingressaram
na residência e prenderam o denunciado em flagrante. A vítima foi socorrida
na UPA Silvina e ofereceu representação tempestiva”.
Inicialmente, quanto aos argumentos
trazidos na impetração que discutem a inexistência de provas suficientes
acerca da prática dos delitos pelo acusado, observo que se referem ao
mérito da ação, cuja discussão ou obtemperação a respeito é incabível
por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
6
análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos ou,
ainda, para a valoração de testemunhos, estando tal exame
exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do
contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional
do devido processo legal.
Nessa vertente:
“O habeas corpus não é recurso processual para
examinar prova, que foge à competência de seu estreito
limite” (RJTACRIM 58/159).
Importa,
nesta
fase
de
cognição
sumária, que a prova da materialidade delitiva (Boletim de Ocorrência fls.
7/11 dos autos digitais originários e prova oral) e os indícios de autoria
em relação ao paciente, colhidos durante as investigações policiais
(conforme denúncia supramencionada), são suficientes à propositura da
ação penal e ao embasamento da custódia cautelar.
No mais, trata-se de crimes de extrema
gravidade, catalogado como hediondo (estupro), que vêm atormentando
e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com
inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de
insensibilidade moral do paciente e, aliadas ao fato de já ter praticado
violência doméstica contra a companheira (fls. 27/28 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
7
originários) e à gravidade do crime, fundamentam suficientemente a
prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para
o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da
instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais a toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria e
provas da existência do crime, expressamente indicou a necessidade de
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei
penal, reportando-se, ainda, à gravidade concreta dos crimes e a
envolvimentos criminais anteriores do paciente: “No caso, verifica-se que
estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Tratam-se, em tese, de
delitos dolosos cujas penas máximas, somadas, superam os quatro anos e há
provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem pública, não apenas para
evitar a reprodução de fatos criminosos graves, como o dos autos, mas
também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em
face da gravidade do crime e sua repercussão, evitando a odiosa sensação
de impunidade que existiria caso o indivíduo fosse imediatamente colocados
em liberdade, logo após exitosa ação policial. O certo é que cabe aqui,
efetivamente, a tutela da sociedade, considerando a gravidade CONCRETA
do delito e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: agressões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
8
ameaças contra a ex-namorada e sua manutenção em cárcere privado, além
de manter com ela relações sexuais não consentidas. Em suma, trata-se de
empreitada criminosa que faz alastrar a sensação geral de insegurança,
fustigando severamente a tranquilidade e a paz social, que só poderão ser
reestabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na liberdade
prematura). Aquele que se dispõe a ameaçar, agredir, manter em cárcere
privado e, por fim, obrigar a ex-companheira a manter relação sexual não
consentida, sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a necessidade
imperiosa de custódia cautelar para tutelar a ordem pública. Ademais, o
indiciado, conquanto tecnicamente primário, já responde a outros processos
criminais por crimes contra a pessoa, inclusive por tentativa de homicídio
(pgs. 23/24), o que revela a personalidade violenta e perigosa do indiciado.
Ademais, a circunstância do indiciado possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos
autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, nesse sentido, não viola o princípio
da presunção de inocência (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Félix Fisher, j.
14/02/2000). A custódia cautelar visa também, nesse sentido, à conveniência
da instrução criminal, assegurando a participação do investigado nos
principais atos processuais, resguardando, ainda, a vítima e testemunhas,
cuidando para que se mantenham isentas de coação ou pressão,
preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do
contraditório. Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão
preventiva no sistema jurídico brasileiro, considerando a gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
9
crimes (em tese, lesões corporais, ameaça, cárcere privado e estupro), as
circunstâncias do fato, as condições pessoais do averiguado (responde a
processo criminal por tentativa de homicídio), a liberdade provisória e as
medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são
absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui
analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. o art. 310, II, ambos
do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida
que se impõe. Registre-se, por fim, que, em que pesem as alegações da
Defesa, o indiciado não faz parte de grupo de risco, pois é jovem (27 anos) e
não há informação de que seja portador de comorbidades que o incluam
nesse grupo, ou de que esteja apresentando o quadro de Covid-19. Ademais,
o risco de contágio que seu ingresso no sistema prisional possa representar
aos demais detentos não é maior do que aquele que já representaria aos
demais membros da sociedade.” (fls. 39/44 dos autos digitais originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo 312,
caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade
ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo
315 do Código de Processo Penal,com redação dada pela Lei no
13.964/2019.
Não se ignora que o Código de Processo
Penal, prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e
inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
10
questão.
Aliás, quisesse o legislador possibilitar
a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente do
crime de estupro, não o teria considerado como insuscetível de
concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código
de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11.
Isso porque caracterizaria verdadeiro
contrassenso permitir a aplicação aos crimes hediondos de medidas
cautelares alternativas como, por exemplo, comparecimento periódico
em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e
justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou
instrução etc. enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança,
por sua relatividade intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio Código
de Processo Penal (artigo 323, inciso II), a esses delitos.
De
outra
parte,
atendendo-se
à
necessidade de adequação subjetiva da medida a ser aplicada, ou seja, à
luz das condições pessoais do agente, tem-se que o paciente já se
envolveu em crimes relacionados à violência doméstica e responde a um
homicídio tentado (fls. 27/28), o que recomenda a adoção da medida
extrema, pela insuficiência prática das demais cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
A esse respeito, escreveu Andrey

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
11
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente, devem-se
verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu comportamento
em relação a anteriores processos e medidas cautelares, a conduta social,
as condições laborativas, sociais e econômicas, seus vínculos pessoais e
sociais (se possui emprego fixo, residência certa etc.), se já descumpriu
medidas cautelares anteriores ou não, se já fugiu etc. Em relação aos
antecedentes criminais, embora o STJ não o admita para fins de majoração
da pena, não podem ser desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador
ao se buscar a medida mais adequada ao caso concreto. Dentro de um
juízo de cognição sumária e de instrumentalidade hipotética que
caracteriza as medidas cautelares, não pode o magistrado desconsiderar,
no momento da fixação da medida mais adequada, o envolvimento
anterior do agente com determinado crime, mesmo que sem trânsito em
julgado” (in “Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais”, Ed. Método,
2011, p. 42-43).
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
12
fundamentada.
No que diz respeito às Recomendações
do Conselho Nacional de Justiça relativas à pandemia da COVID-19,
registre-se que elas não possuem aplicação automática, devendo ser
analisada caso a caso sua pertinência. In casu, o paciente não trouxe
qualquer documentação que comprovasse fazer parte de algum dos
grupos de risco da doença, tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional de oferecer tratamento médico adequado,
inclusive com remoção a hospital em caso de contaminação.
Finalmente, quanto ao pedido de
substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, nos
termos do inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, importa
consignar que não basta a presença de uma das hipóteses previstas nos
incisos do referido dispositivo legal, para que o réu tenha,
automaticamente, o direito à prisão domiciliar. Neste caso, também se
aplica o princípio da adequação, de sorte que, somente se a medida de
prisão domiciliar se mostrar mais adequada à situação concreta e
suficiente para neutralizar os riscos indicados no inciso I do artigo 282
do mesmo codex , é que deverá ser decretada pelo julgador.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Neste sentido, o juiz verificará se a situação
excepcional (idade, doença, gravidez etc.) diminuirá o risco que o réu, em
sua residência, possa causar aos interesses processuais tutelados (de
obstrução à instrução, ameaça de fuga ou prática de novas infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
13
penais). Em outras palavras, se a situação humanitária é de tamanha
gravidade que diminuirá sensivelmente o risco aos referidos bens jurídicos,
à luz do caso concreto, poderá o magistrado conceder a medida. Não se
deve esquecer que a prisão preventiva é uma cautelar que visa tutelar
algum dos bens jurídicos relevantes para o processo, indicados no art. 312,
e que somente foi decretada anteriormente porque se mostravam
inadequadas e insuficientes as demais medidas cautelares alternativas
(art. 319) para fazer frente ao referido risco. O legislador, portanto,
confere discricionariedade ao magistrado para fazer a análise da
adequação da prisão domiciliar não apenas para a situação enfrentada
pelo réu, mas também para verificar se é suficiente para neutralizar o
'periculum libertatis' no caso concreto. Tanto assim que o 'caput' do art.
318 afirma que o juiz 'poderá' substituir a prisão preventiva pela domiciliar
nestas hipóteses. Tudo dependerá do caso concreto e da sensibilidade do
magistrado” (in “Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais”, Ed.
Método, 2011, p. 410).
Destarte, a presença de uma das
hipóteses do artigo 318 constitui requisito mínimo, mas não suficiente,
para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Caberá ao
julgador verificar, em cada caso, se é conveniente e necessário manter o
indiciado ou o acusado preso, ou se é possível que ele fique recolhido na
própria residência. "Do contrário, bastaria que o criminoso tivesse ou
adotasse filho menor de seis anos para que se imunizasse da prisão
preventiva,
fazendo
jus
automaticamente
à
prisão
domiciliar"
(MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão e Outras Medidas Cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
14
Pessoais. São Paulo: Método, 2011, p. 410).
Também o Colendo Superior Tribunal
de Justiça se manifestou sobre a questão: “De fato, entrou em vigor, no
dia 9/3/2016, a Lei n. 13.257/2016, a qual estabelece conjunto de ações
prioritárias que devem ser observadas na primeira infância (0 a 6 anos de
idade), mediante 'princípios e diretrizes para a formulação e
implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à
especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no
desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano' (art. 1o),
em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A novel
legislação, que consolida, no âmbito dos direitos da criança, a
intersetorialidade e corresponsabilidade dos entes federados, acabou por
resvalar em significativa modificação no Código de Processo Penal,
imprimindo nova redação ao inciso IV do art. 318 CPP, além de acrescer-lhe
os incisos V e VI, nestes termos: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão
preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta)
anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III -
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único
responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. É perceptível que a
alteração e acréscimos feitos ao art. 318 do CPP encontram suporte no
próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
15
garantia do desenvolvimento infantil integral, com o 'fortalecimento da
família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na
primeira infância' (art. 14, § 1o). A despeito da benfazeja legislação, que se
harmoniza com diversos tratados e convenções internacionais, vale o
registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n.
291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do
art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão
certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o
cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação
das condições objetivas previstas em lei. Reafirmo que semelhante
interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da
cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a
tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da
prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa
grávida ou com prole na idade indicada no texto legal o direito a
permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a
incontornável urgência da medida extrema.” (HC no 351.886/RS, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática, DJe 28.03.2016
sem
destaques no original).
No caso concreto, a prisão domiciliar
não se mostra adequada, sobretudo considerando-se que não restou
comprovado nos autos que o paciente é o único responsável pelos
cuidados do filho, não podendo decorrer de mero automatismo legal a
substituição da prisão preventiva por domiciliar, como exaustivamente
demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157023-77.2020.8.26.0000 -Voto no 33070
16
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.